Tribunal: STF
Processo: Rcl 80873
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. Alegada violação ao tema 1.132 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1002493-89.2023.8.26.0627, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.279.765 (tema 1.132 da repercussão geral).



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de se usar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta ao argumento de violação ao tema 1.132 da repercussão geral independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    5. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    6. Na hipótese versada, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.279.765 (tema 1.132), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.



    8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental desprovido.